Tribunal: TJES
Processo: 5000386-98.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-98.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON LIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000386-98.2018.8.08.0006

RECTE.:
NELSON LIRA DE ANDRADE

RECDO.:
. BANCO BMG S/A

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

RELATÓRIO

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no Id 238392.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 238388), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
,
e por conseguinte isento o Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art.
99, “caput”, § 3º
do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O caso em apreço, trata-se de ação de nulidade de contrato, na qual a parte Autora alega que o Requerido tem realizado descontos em seu benefício previdenciário sem seu consentimento. Alega ainda que não realizou contrato de cartão de crédito consignado como o Requerido. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando o cancelamento das cobranças em seu benefício do INSS, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 238385), em que o juízo
a quo
que
julgou improcedente os pedidos autorais.

Inconformada, a parte Autora, ora recorrente,
em suas razões recursias pleitea
a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente os pedidos autorais. Verifico que o Autor argui os mesmos fatos da inicial.

Pois bem,

da leitura minuciosa dos autos, ouso divergir do entendimento firmado pelo douto magistrado de piso, de modo que entendo que assiste razão o Recorrente em seu pedido de reforma da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, imperioso se faz esclarecer que a
contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º
A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício
, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Destarte, que é ônus do Requerido,
demonstrar que a parte Autora solicitou a contração de empréstimo por meio do cartão de crédito consignando ou contratação de cartão de crédito consignado, fato não comprovado nos autos.

Diante da inversão do ônus da prova, aplicada no caso presente, observo que o Requerido não comprova que o Autor contratou o cartão de crédito consignado, uma vez que os documentos colacionados nos autos, faturas do cartão de crédito em nome do Autor (ID 238378 e 238379), tal documento, isoladamente, não tem o condão de comprovar a negociação jurídica entre as partes.

Destaca-se que, embora as faturas estejam nominadas ao Autor, observa-se que os endereços constantes nessas é diverso do endereço do Autor, caberia, então, o Requerido ter apresentado, o contrato assinado entre as partes, as cópias das documentações pessoais do Autor na data da suposta contratação (Identidade, CPF, comprovante de endereço, e outros), compreendo que tais documentos poderiam comprovar as alegações da Requerida, provas de fácil produção.
Contudo, tal elemento probatório, apesar de potencialmente disponível, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, o Requerido.

Salienta-se que observo que o Requerido traz no corpo das suas contrarrazões print de parte de um suposto contrato, observando tal documentos não tem força probatório, pois se trata de parte de um suposto contrato. Destaca-se que, ainda, que tivesse força probatória não poderia ser considerado, uma vez que não se trata de documento novo, no teor do artigo 435 do CPC/2015.

Portanto, entendo que estamos diante de uma contratação fraudulenta, ou seja, foi realizado um contrato de cartão de crédito consignado
em nome do Autor que não foi solicitado por esse, sendo tal situação hipótese de fortuito interno, acontecimentos que não rompem o nexo causal, não retira a responsabilidade do Requerido. Logo, não pode o Autor, ora recorrente sofrer os danos decorrentes dessas negociações que não participou.

Ressalta-se que
a responsabilidade da parte Requerida é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Por fim, está caracterizado a
ocorrência de falha no serviço prestado pelo Requerido, tendo em vista que competia esse desincumbir do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, todavia, não fez, como também não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa exclusiva do Requerente ou nem exclusivo de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o Requerido tem obrigação de garantir a prestação de serviços sem defeito, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo
, estão presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, nos termos dos artigos
186 e 927
Código Civil.

Sendo assim, no
caso presente deve ser declarado nulo o contrato de
cartão de crédito consignado, e consequentemente, cancelado o cartão nº
sob nº 5259.XXXX.XXXX.6114
, no qual consta o Autor como titular, bem como cartões adicionais vinculados a esse cartão, de modo, deve que deve ser declarado
inexistente qualquer débito decorrente desse cartão de crédito imputado ao Requerente, ora recorrente.

Por conseguinte,
o Requerido tem o dever de restituir, em dobro, ao Recorrente-Autor os valores descontados do seu benefício previdenciário, decorrentes do cartão de crédito sob nº 5259.XXXX.XXXX.6114, a título de indenização por dano material,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, o qual prevê que nas cobranças de quantia indevida tem o consumidor o
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Sendo assim, compreende esse julgador ser esse dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor.

Entendo ser desnecessário a comprovação da má-fé do Requerido para que o Autor tenha direito a restituição em dobro, bem como não vislumbro hipótese de erro justificável nos autos.

Registra-se ainda que, no que tange a restituição em dobro de valores, recentemente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -

Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.

Sendo assim, faz
jus
à parte Autora a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida e abusiva do seu benefício previdenciário.

No que tange ao pedido autoral de indenização por dano moral, não há como afastar os danos morais, eis que caracterizado pela subtração de sua verba alimentar diretamente do benefício previdenciário do Autor,
notório dano à personalidade que merece ser indenizado.

Frisa-se que está caracterizado a conduta ilícita do Requerido, ao efetuar uma contratação ilegal e abusiva.

Portanto, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do Requerido, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo Requerente, e a punir o Requerido pelo defeito na prestação de serviços, desestimulando-o de igual prática no futuro.

Desta forma, entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (tres mil reais),
bem como, cumpre seu objetivo de
desestimular a reiteração das práticas pelo Requerido,
encontrando-se plenamente adequado aos critérios em questão.

Por fim,
entendo que assiste razão o Recorrente, e consequentemente a r. sentença guerreada deve ser reformada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença
guerreada,
julgando parcialmente procedente, os pedidos autorais para: a)
DECLARAR nulo
o contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, discutido nesses autos; b)
DECLARAR cancelado
o
cartão de crédito nº
sob nº 5259.XXXX.XXXX.6114
, no qual consta o Autor como titular, bem como cartões adicionais vinculados a esse cartão, e consequentemente
, DECLARAR
inexistente qualquer débito
decorrente desse cartão de crédito imputado ao Requerente, ora recorrente; c)
CONDENAR
o Requerido
BANCO BMG S.A
na restituição
, em dobro
, ao Autor, no prazo de 15 dias úteis, os valores descontados do benefício previdenciário do Requerente, referente ao
cartão de crédito nº
sob nº 5259.XXXX.XXXX.6114
,
a título de indenização por dano material
,

sobre os valores deve ser
aplicado a correção monetária a partir da data de cada desconto, e juros legais a partir da data citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.
O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;
d)
CONDENAR
o Requerido
BANCO BMG S.A
no pagamento ao Autor a quantia de R$ 3.
0
00,00 (três mil reais), a título de danos morais,
que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ),
até o efetivo cumprimento da obrigação.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

p
V
O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:

à unanimidade de votos,
preliminarmente,

confirmar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e, no mérito, por igual votação,
CONHECER
do recurso interposto
e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença
guerreada,
julgando parcialmente procedente, os pedidos autorais para: a)
DECLARAR nulo
o contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, discutido nesses autos; b)
DECLARAR cancelado
o
cartão de crédito nº
sob nº 5259.XXXX.XXXX.6114
, no qual consta o Autor como titular, bem como cartões adicionais vinculados a esse cartão, e consequentemente
, DECLARAR
inexistente qualquer débito
decorrente desse cartão de crédito imputado ao Requerente, ora recorrente; c)
CONDENAR
o Requerido
BANCO BMG S.A
na restituição
, em dobro
, ao Autor, no prazo de 15 dias úteis, os valores descontados do benefício previdenciário do Requerente, referente ao
cartão de crédito nº
sob nº 5259.XXXX.XXXX.6114
,
a título de indenização por dano material
,

sobre os valores deve ser
aplicado a correção monetária a partir da data de cada desconto, e juros legais a partir da data citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.
O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;
d)
CONDENAR
o Requerido
BANCO BMG S.A
no pagamento ao Autor a quantia de R$ 3.
0
00,00 (três mil reais), a título de danos morais,
que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ),
até o efetivo cumprimento da obrigação.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.